Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-44.2018.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
BANCÁRIO E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECONVENÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. RESP. 1.578.553/SP (TEMA 958). VALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESPS 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. TEMA 972. LEGALIDADE. ART. 1.040 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (Tema 958), o Superior Tribunal de Justiça, dentre outras, fixou a tese da Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” Desse modo, verificando-se que o veículo dado em garantia do mútuo era usado ao tempo da celebração do contrato e que não se demonstrou que o valor cobrado diverge da média praticada pelo mercado na época da contratação, justifica-se a cobrança da tarifa de avaliação do bem.
2 – Igualmente, nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP (Tema 972), o STJ fixou a tese, dentre outras, de que, “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Assim, verificando-se que o consumidor teve a oportunidade de optar ou não pela contratação do seguro de proteção financeira e que houve pactuação expressa, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do respectivo prêmio.
Apelação Cível da Ré/Reconvinte desprovida.
Apelação Cível da Autora/Reconvinda provida. Maioria qualificada.